Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão dessa benesse exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como economicamente hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse critério é razoável e objetivamente adequado para embasar a deliberação a respeito da concessão da gratuidade de justiça.
5. No caso em exame, verifica-se a inexistência de prova suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pela ora agravada, razão pela qual deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.